Tribunal: STF
Processo: HC 260475
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no RHC nº 171.857/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).



    Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal em razão de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.



    Ao fim, requer:



    “Ex positis, espera e confia o Paciente seja CONCEDIDA a presente ordem de habeas corpus no sentido de cassar/anular a sentença de pronúncia por excesso de linguagem, com fulcro no art. 413, § 1°, do CPP, desentranhando-a dos autos e determinando-se que outra seja proferida, com linguagem comedida e estritamente dentro dos limites da admissibilidade.



    Alternativamente, ante a violação aos arts. 619 e 654, § 2º, ambos do CPP, pugna-se para que seja CONCEDIDA a ordem para determinar ao Tribunal local ou a Corte Superior de Justiça que, efetiva e motivadamente, enfrente e decida, como entender, sobre a tese principal de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão do STJ que negou provimento ao agravo regimental (edoc. 18):



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Excesso de linguagem na pronúncia. Substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. inexistência de flagrante ilegalidade. Agravo regimental desprovido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 



    2. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois está amparada em jurisprudência dominante e pode ser submetida ao colegiado por agravo regimental. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois o juiz fundamentou a decisão com base nas provas dos autos, sem prejulgamento da causa. 



    5. Agravo Regimental Improvido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “In casu, o juiz, a partir do confronto das provas e versões apresentadas no decorrer do processo, entendeu pela admissibilidade da acusação e fundamentou a decisão de pronúncia, não tendo que se falar em excesso de linguagem nos casos em que o julgador se refere às provas dos autos ou mesmo "juízo de certeza sobre a autoria delitiva", conforme sustenta o impetrante. 



    Nesse sentido o parecer do MPF, in verbis: 



    "[...] 



    não se observa excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia, diante do dever de motivação dos atos judicais (art. 93, IX, da CF/88), aponta a incoerência da tese de impronúncia com os elementos de provas produzidos na instrução, em atenção aos argumentos defensivos que buscam excluir, de plano, a existência do fato, a ilicitude da conduta (alegação de legítima defesa) e os indícios de autoria, como na hipótese dos autos." 



    Nesse sentido, mutatis mutantis:



    (...)



    Da leitura do acórdão aqui impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem analisou, dentro da competência da Corte em sede recursal (análise do recurso em sentido estrito), a plena existência de conjunto probatório apto a suportar que o agravante seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri (prova da materialidade e indícios de autoria), de modo que não se vislumbra, no caso, a presença de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício, notadamente quando, para infirmar a conclusão da Corte de origem. 



    Nesse sentido, também não verifica-se a suposta omissão alegada pelo recorrente na decisão proferida monocraticamente na análise de qualquer dispositivo legal ou mesmo quanto as decisões proferidas pelo Tribunal de Origem, conforme já acima relatado, onde constou expressamente: "(...) quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie." 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Pelo que há da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o juízo da pronúncia referiu apenas aos fatos e às provas, segundo a denúncia, com vistas a justificar a imputação, demonstrando a prova da materialidade e indícios de autoria.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. A esse respeito, anoto (grifos nossos):



“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 147.748, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/4/18).



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem. (HC nº 118.052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/17, DJe de 18/08/17)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 136.935-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/16, DJe de 15/02/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente